Tribunal: TJES
Processo: 0001065-21.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001065-21.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: VALDILIO DA CUNHA SANTOS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - FALÊNCIA - SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

2.
deve ser cassada a sentença e determinado o retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento, restando prejudicadas as demais questões devolvidas a esta instância revisora.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001065-21.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A
APELADO: VALDILIO DA CUNHA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A
Advogados do(a) APELADO: RHAULLYSSON FELLER SILVA DE ARAUJO - ES22336, LUIZ MATUSOCH JUNIOR - ES35472

VOTO

De plano,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Dito isso, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
YMPACTUS COMERCIAL S/A.
, contra Sentença de fls. 189/190, proferida pelo Juízo da que julgou procedente o pedido autoral de
VALDÍLIO DA CUNHA SANTOS
, confirmando a decisão que declarou liquidados os valores investidos pela parte autora, acrescidos de atualização monetária e juros moratórios mensal, desde a data da citação na ação coletiva.

Em suas razões, a Apelante alega que foi decretada a falência da Pessoa Jurídica em 09/09/2019, e que, em 2022 sobreveio sentença reconhecendo o crédito e condenando a Apelante em custas e honorários, em 16/05/2022, data esta posterior à declaração da falência, sem intimar o Administrador da Massa falida, requerendo a nulidade da sentença com base no Art. 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

Requer ainda a reforma da sentença, ao afirmar que a parte autora não demonstra provas do valor que alega ter investido.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário fazer breves considerações acerca da lide.

Em consulta ao andamento processual dos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, verifica-se que
que foi decretada a falência da empresa
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
ora apelante
, na data de
9/9/2019.

Ato contínuo, na data de
14/10/2019,
o magistrado nomeou a empresa
LASPRO CONSULTORES LTDA.
em substituição do encargo de administradora da falência.

O art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, dispõe o seguinte sobre a necessidade de intimação do administrador judicial para representar a massa falida:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único.
Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial,

que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

No presente caso, verifica-se que foi proferida sentença

sem que houvesse a necessária intimação da administradora judicial, o que implica o reconhecimento da nulidade dos atos judiciais posteriores a
9/9/2019
, data em que foi decretada a falência da empresa
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
ora apelante
,
n
os autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Dessa forma, denota-se que "
a ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal
" (
TJES
, Apelação nº 0006061-64.2017.8.08.0006, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
4ª Câmara Cível, DJE 08/02/2023) .

Neste sentido já se manifestou os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - NULIDADE PROCESSUAL.
O reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira, consoante Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a situação deficitária da massa falida, em razão da inatividade da empresa e da existência de débitos multimilionários, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
As ações em que o falido figura como autor não se submetem ao juízo universal da falência, sendo necessária a intimação do administrador judicial para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. A ausência de intimação do administrador judicial para dar prosseguimento ao feito implica o reconhecimento da nulidade dos atos judiciais posteriores à decretação da falência.
(
TJMG
- AC: 00290257620128130074, Relator: Des.(a)
Marcelo Pereira da Silva
, Data de Julgamento: 10/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. FALÊNCIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.

A decretação da falência impõe a intimação do administrador judicial nos processos em que figure a massa falida, sob pena de nulidade ( parágrafo único do art. 76 da Lei n. 11.101/05). Nulidade reconhecida.
Sentença desconstituída. APELAÇÃO PREJUDICADA. (
TJRS
- AC: 70079235297 RS, Relator:
Marco Antonio Angelo
, Data de Julgamento: 30/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. EMBRASIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 771 C/C O ARTIGO 485, III, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, QUE É QUEM POSSUI LEGITIMIDADE JUDICIÁRIA PARA ATUAR EM SUBSTITUIÇÃO À EMPRESA. SENTENÇA ANULADA.
- Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial, ajuizada pela apelante em face da apelada, tendo sido, no curso do processo, decretada a quebra da exequente - Com o decreto falimentar, a Massa Falida, representada pelo Administrador Judicial, passa a ter legitimidade judiciária para atuar em substituição à empresa, sucedendo-a em direitos e obrigações -
O Administrador Judicial, no momento da decretação da quebra, assume a representação judicial da massa falida (artigo 22, III, c, da Lei nº 11.101/2005), devendo ser a ele, portanto, dirigidas toas as intimações - In casu, antes da prolação da sentença, o Juízo a quo não determinou a intimação do Administrador Judicial para dar prosseguimento ao feito, o que importa no reconhecimento da nulidade arguida pela Apelante - Anulação da sentença que se impõe.
RECURSO PROVIDO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (
TJRJ
- APL: 00275832520148190208, Relator: Des(a).
MARIA HELENA PINTO MACHADO
, Data de Julgamento: 12/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-19)

Assim, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento, restando prejudicadas as demais questões devolvidas a esta instância revisora.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende,
Massa
Falida de

Ympactus Comercial S/A
(fls. 194/208), ver reformada a r. sentença de fls. 189/190, que julgou procedente a liquidação de sentença proposta por
Valdilio da Cunha Santos
, confirmando a decisão que declarou liquidado os valores investidos na empresa recorrente.

O

eminente r
elator

deu

provimento ao recurso
para anular a sentença
,
sob o argumento, em suma, que
“
n
o presente caso, verifica-se que foi proferida sentença

sem que houvesse a necessária intimação da administradora judicial, o que implica o reconhecimento da nulidade dos atos judiciais posteriores a
9/9/2019
, data em que foi decretada a falência da empresa
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
ora apelante, nos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.”

Pois bem. Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Isso porque, do acurado exame dos autos, verifica-se que, embora haja informação a respeito da falência da empresa apelante (v. documento acostado às fls. 167/169), sobreveio sentença reconhecendo suposto crédito ao recorrido, sem a devida intimação do administrador da massa falida, como estabelecem o inciso V do art. 75 do CPC e alíneas
c
e
n
do inciso III do art. 22 e parágrafo único o art. 76 da Lei nº 11.101/05, como subsegue:

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

[...]

V –
a massa falida, pelo administrador-judicial
;

Art. 22.
Ao administrador judicial compete
, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

[...] III –
na falência
:

[...] c)
relaci
o
nar os processos e assumir a representação
j
udicial
d
a massa falida
;

[...] n)
repre
se
ntar a massa falida em juízo, contratando, se necessá
r
io, advogado, cujos honorários serão previam
e
nte ajustados e aprovados pelo Comitê de Credore
s;

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e quelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único.
Todas as ações, inclusive as excetua
d
as no
caput
deste artigo, terão prosse
gu
imento com o administrador-judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo
.
(g.n.)

Dessarte, como bem apontara o eminente Relator, a tramitação do feito sem a intimação do administrador-judicial da massa falida acarreta a anulação dos atos processuais praticados após a decretação da falência.

A propósito, recente julgado deste Sodalício em caso análogo:

EMENTA QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO. 1 – Intimações realizadas em desacordo com os preceitos legais ocasionam a nulidade do ato para o qual a parte foi intimada. 2 –
A ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal
. 3 – Questão de ordem acolhida. Julgamento anulado. Data: 08/Feb/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0006061-64.2017.8.08.0006 Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006 APELANTE: JAMIESON JONSON SILVA CRUZ APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
o
R
elator
,

para
dar

provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença.

É como voto.